Tribunal: TJDFT
Processo: 0031146-62.2011.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 33 DO STJ.
1. É possível ao interessado, em procedimento de jurisdição voluntaria, requerer a retificação de registro civil em comarca diversa da que foi lavrado o assentamento, nos termos do art. 109, § 5o, da Lei 6.015/73.
2. Permanece hígida a aplicação do enunciado da Súmula 33 do STJ, que veda ao juiz o declínio de ofício de competência fixada pelo critério da territorialidade.
3. Recurso provido.